Tribunal: TJDFT
Processo: 0747732-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747732-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA &amp; SA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GONCALVES DIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA, ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP, ALUMISILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE METAIS LTDA, BY SILVA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME, ROSALINO DA SILVA DIAS, DIOGO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, LINDALVA GONCALVES DIAS, ALESSANDRO HUDSON FAUSTO GONCALVES DA SILVA DIAS, VIVIANE DIAS MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SÁ &amp; SÁ ENGENHARIA LTDA contra r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum que move em desfavor de BY SILVA – GONÇALVES DIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA e Outros (proc. no 0732948-81.2020.8.07.0001), na qual a MM. Juíza a quo negou o pedido de concessão da gratuidade de justiça à ora agravante. Aduz a agravante que, em que pese encontrar-se em atividade, suas receitas são ínfimas, o que restou devidamente comprovado nos autos; que a pandemia provocada pelo COVID-19 agravou a sua situação financeira; que para a concessão da justiça gratuita não é necessário a demonstração de miserabilidade, sendo suficiente a afirmação da requerente. Colaciona julgados a embasar sua tese. Requer, assim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Do exame aos documentos constantes dos autos, verifico que pedido de gratuidade da justiça não merece acolhimento. Com efeito, dispõe o art. 98 do CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Contudo, no caso das pessoas jurídicas, não há presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência (art. 99, § 4o, CPC), devendo esta ser comprovada. Nesse sentido, é o enunciado da Sumula no 481 do e. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na hipótese dos autos, em que pese o Balanço Patrimonial de ID 21092538 indicar queda de receitas, é de se notar que a empresa agravante encontra-se em regular operação e possui ativos. Quanto às dívidas e protestos, também não se demonstra a incapacidade da agravante em solvê-las. Como bem observado pelo juízo de origem, a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Outrossim, a agravante não se desincumbiu do ônus de provar que sua alegada penúria a impede de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de sua atividade comercial. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Oficie-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 15:32:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator